Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. NÚMERO. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO.

1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e é pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A notificação extrajudicial, para ser instrumento eficaz à constituição em mora do devedor, deve fazer referência ao mesmo número do contrato de financiamento firmado entre as partes.

3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida.